Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NÃO POSTULADA.. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIDO.

1. O art. 82, caput, do CPC, estabelece que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

2. No mesmo sentido, o art. 88, do CPC dispõe que nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.

3. Salvo a hipótese de concessão da gratuidade, a necessidade de recolhimento das custas para a apresentação da postulação inicial fica evidenciada quando o art. 290, do CPC, determina que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

4. Não há previsão legal para o pagamento dessa verba de modo diferido, ou seja, no final do processo, condicionando a expedição do formal de partilha à quitação de despesas processuais não pagas no início.

5. Diante da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência e da ausência de pedido de concessão da gratuidade, além da falta de disposição legal que permita o diferimento do recolhimento das despesas processuais, o pleito de reforma da decisão para sua postergação para o final do inventário não pode ser acolhido.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.